Tribunal: CARF
Processo: 10218.720830/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T1
Processo no
10218.720830/2017-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.874 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
SIDEPAR- SIDERURGICA DO PARÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente, aguardando na secretaria da 3a Câmara da 3a Seção, até que seja
proferida decisão relativa ao processo no 10218.720807/2016-46.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra pedido de ressarcimento (PER) de Crédito
no 05986.44685.191013.1.1.09-1670, referente à contribuição para a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativo exportação, no valor de R$
4.048.879,74 (Quatro milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e
quatro centavos) oriundo da apuração do tributo no 2o trimestre de 2013 (abril, maio e junho).
O referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo fato de que o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário 2013 da Contribuinte foi apurado com base no
lucro arbitrado, o que, por força dos arts. 5° e 10° da Lei 10.833/2003, c/c art. 2° da IN RFB
404/2004, sujeitou à Recorrente à apuração cumulativa da COFINS pelo fato de que, somente, as
Fl. 17338
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720830/2017-11
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real é que podem se
sujeitar à sistemática da não cumulatividade da COFINS.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento- DRJ05, através do
acórdão no 105-000.796.
Em sua defesa, resumidamente, pugna a Recorrente: (i) pelo sobrestamento do
feito até o julgamento do Proc. 10218.720807/2016-46 (processo administrativo de lançamento),
em trâmite perante a Primeira Seção de Julgamento; (ii) existência de nulidade do procedimento
fiscal ante a ausência de intimação para apresentação de documentos; (iii) direito a crédito de
bens e serviços utilizados como insumos; serviços de manutenção predial, materiais e serviços
elétricos e hidráulicos; fretes; encargos de depreciação e energia elétrica.
Em suma é o relatório.
VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do cerceamento ao direito de defesa
Alega a Recorrente afirma inexistirem nos autos documentos que demonstrem que
teria sido previamente chamada a prestar esclarecimento ou manifestar-se, antes de exarado o
Despacho Decisório, sobre o resultado da análise efetuada pela Autoridade Fiscal.
Neste tópico, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Todavia, impõe-se ponderar que não se identifica, na legislação de regência,
dispositivo que considere essa providência um requisito prévio essencial para a análise de
pedidos de ressarcimento.
Sobre essa afirmação, releva mencionar que se trata da conclusão a que se chega
quando consideradas, por analogia, as disposições da Sumula CARF no 46, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
Fl. 17339
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720830/2017-11
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no
106-17080, de12/09/2008 Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008
Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-80242, de
25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006”
Quanto à afirmação da Manifestante no sentido de que se tivesse sido intimada a
apresentar documentos comprobatórios do direito ao ressarcimento teria feito prova nesse
sentido, não se observa essa possibilidade. No caso em pauta, as conclusões da autoridade fiscal
no procedimento fiscal do lançamento não poderiam ser afastadas por elementos novos, já que a
apuração do seu IRPJ pelo Lucro Arbitrado decorreu de a Manifestante não ter apresentado,
mesmo após reiteradamente intimada para tal, nem a EFD nem os registros digitais
correspondentes.
A autoridade fiscal ressalva, no Relatório Fiscal Conclusivo que:
“Contudo, em que pese a escrituração ou seus registros digitais terem
sido objeto de todos os Termos de Intimação lavrados, até a data de
lavratura deste auto, nem a ECD nem os registros haviam sido
entregues.
Na ausência de registros contábeis para apurar o lucro real, a
legislação determina que o IRPJ e a CSLL serão calculados com base no
lucro arbitrado. E que esse, por sua vez, quando conhecida a receita
bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais do lucro
presumido acrescidos de 20%.”[Destaques nossos]
A prévia intimação do contribuinte é dispensável quando a autoridade fiscal
disponha de todos elementos necessários e suficientes para deliberação sobre os pedidos de
ressarcimento formalizados.
1.2- Do Sobrestamento até o julgamento do Proc. 10218.720807/2016-46
Na origem, trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de
ressarcimento (PER) de Crédito no 05986.44685.191013.1.1.09-1670, referente à contribuição
para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativo
exportação, no valor de R$ 4.048.879,74 (Quatro milhões, quarenta e oito mil, oitocentos e
setenta e nove reais e setenta e quatro centavos) oriundo da apuração do tributo no 2o trimestre
de 2013 (abril, maio e junho).
O referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo fato de que o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário 2013 da Contribuinte foi apurado com base no
lucro arbitrado, o que, por força dos arts. 5° e 10° da Lei 10.833/2003, c/c art. 2° da IN RFB
404/2004, sujeitou à Recorrente à apuração cumulativa da COFINS pelo fato de que, somente, as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real é que podem se
sujeitar à sistemática da não cumulatividade da COFINS.
Fl. 17340
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720830/2017-11
Defende a Recorrente que o processo original- de lançamento (processo
administrativo no 10218.720807/2016-46) ao ser utilizado como fundamento para o
indeferimento integral do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento, será o responsável por
fazer o controle de legalidade dos atos praticados neste processo.
Sendo que, o processo de lançamento tramita perante a 2a Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento, a qual, por meio da Resolução no 1402-
000.759, proposta pelo Ilustre Conselheiro Caio Quintella determinou a realização de diligência
fiscal para que a origem proceda novo cálculo, considerando os lançamentos e informações dos
livros, registros e todos documentos com valor contábil da empresa TRANSPORTADORA
FLORESTA DO ARAGUAIA LTDA (TFA) para a obtenção, detalhada e completa, do Lucro
Real e base de cálculo da CSLL auferidas pela SIDEPAR SIDERÚRGICA DO PARÁ S/A no
ano-calendário de 2012, bem como, dentre outras providências, averiguar a possível existência
de saldo de prejuízo fiscais acumulados a ser aproveitado, considerando o declarado pela
Contribuinte na Ficha 38 da DIPJ 2013.
Por estas razões, pugna a Recorrente pelo sobrestamento do feito até que aquele
processo administrativo seja julgado.
Considerando que o referido pedido de ressarcimento foi indeferido pelo fato de
que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário 2013 da Contribuinte foi
apurado com base no lucro arbitrado, o que, por força dos arts. 5° e 10° da Lei 10.833/2003, c/c
art. 2° da IN RFB 404/2004, sujeitou à Recorrente à apuração cumulativa da COFINS pelo fato
de que, somente, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real é
que podem se sujeitar à sistemática da não cumulatividade da COFINS.
Considerando também que pelo fato de a apuração do imposto de renda referente
ao ano de 2013 ter sido feita com base no lucro arbitrado, e o trimestre objeto do PER objeto de
análise, 05986.44685.191013.1.1.09-1670, pertencer àquele ano, ficou a Recorrente
impossibilitada a sujeição à sistemática da não cumulatividade da COFINS.
Entendo que, de fato, a análise do direito creditório pleiteado, a ser empregado nas
compensações declaradas, apenas poderá ser realizada após a decisão proferida naquele
mencionado processo, especificamente, quanto à sujeição da Recorrente ou não a apuração de
seus resultados ao lucro arbitrado.
É possível se entender, na espécie, pela existência da caracterização de conexão
por prejudicialidade, (sujeição dos resultados da Recorrente ao lucro arbitrado a influenciar na
apreciação do direito creditório relacionado ao mesmo período de apuração, objeto de outro
processo administrativo tramitando no mesmo órgão).
Isto posto, entendo ser imperiosa a minimizar os efeitos da presente decisão sobre
o direito creditório da Recorrente aguardar o desfecho daquele processo de competência da
Primeira Seção de Julgamento deste Conselho, e por consequência, determinar o sobrestamento
do presente feito.
Em que pese o sobrestamento do feito trazer prejuízo à garantia constitucional da
razoável duração do processo, pois apenas após o trânsito em julgado do acórdão proferido
Fl. 17341
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.874 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720830/2017-11
naquele processo é que se poderá ser analisado o direito creditório pleiteado neste, bem maior
aqui a tutelar é a segurança jurídica.
O Regimento do CARF, através da Portaria 1.634 de 21 de dezembro de 2023, ao
tratar da conexão assim prevê em seu § 5o do art. 47 que no caso de impossibilidade de
distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou reflexo, será
determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou
reflexo, até que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Por todo exposto, no novo RICARF, voto no sentido de sobrestar o julgamento do
presente feito, aguardando-se na secretaria da 3a Câmara da 3a Seção, até que seja proferida
decisão relativa ao processo no 10218.720807/2016-46.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 17342
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP29.0424.10393.0QV6. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 13/03/2024 06:03:37 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Documento assinado digitalmente em 13/03/2024 06:03:37 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE e
Documento assinado digitalmente em 20/02/2024 14:51:03 por JUCILEIA DE SOUZA LIMA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 29/04/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP29.0424.10393.0QV6

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
647234426110E9EC8375812F51920291E4E9816128BFE633AF3EFD22DB452309
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10218.720830/2017-11. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.